Tribunal: TJMT
Processo: 1005304-10.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005304-10.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANNIELA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 020.631.271-74 (APELADO), MILENA GIOVANA RODRIGUES CARDOSO - CPF: 045.821.151-60 (ADVOGADO), CAMILA LUANA RODRIGUES CARDOSO - CPF: 020.986.551-26 (APELADO), DENISE BATTISTI XAVIER - CPF: 029.785.891-24 (APELADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – PACOTE TURÍSTICO - CANCELAMENTO DE VOO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO RESPONSÁVEL PELA VENDA DO PACOTE DE VIAGEM – ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Por integrar a cadeia de consumo, a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote, dada a previsão contida no artigo 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Quando arbitrada em patamar razoável e compatível com os parâmetros aplicáveis, a indenização por danos morais deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A
,

contra a sentença que, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais” em epígrafe, proposta por
DANNIELA RIBEIRO DE SOUZA
,
CAMILA

LUANA RODRIGUES CARDOSO
e
DENISE BATTISTI XAVIER
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão contratual e condenar a ré ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

A apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a agência de turismo não possui responsabilidade pelas falhas da companhia aérea encarregada do voo abrangido pelo pacote de turismo. No mérito, alega a incidência da culpa exclusiva de terceiro como excludente de responsabilidade civil, defende a inocorrência de danos materiais e morais e milita, subsidiariamente, pela redução da indenização arbitrada na sentença.

Contrarrazões no id. 88603547.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na inicial, as autoras alegaram terem adquirido 2 pacotes de viagem duplos oferecidos pela ré, pelo valor de R$ 8.647,08 (oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oito centavos), que abrangeriam voos de ida e volta e hospedagem para 4 dias e 3 noites na cidade de Fortaleza/CE, com saída prevista para o dia 04/05/2019.

Ocorre que a companhia aérea encarregada do trecho Cuiabá-Fortaleza (Avianca), que teve a falência declarada em 2020, passou a apresentar dificuldades financeiras ainda em 2019, cancelando voos antes da data aprazada no pacote turístico adquirido pelas autoras.

Preocupadas com a realização da viagem, as autoras contataram a agência de turismo, cujos prepostos lhe informaram que deveriam comparecer no aeroporto com antecedência para que o voo fosse reacomodado; e assim fizeram.

Todavia, embora tenham se dirigido ao aeroporto com um dia de antecedência, entrado em contato com a ré e aguardado mais de 20 horas para tanto, as autoras não conseguiram reacomodar o voo e foram impedidas de prosseguir ao destino previsto no pacote turístico.

Com essa narrativa, postularam a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A sentença julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, de forma a declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Irresignada, a ré interpôs tempestivamente o recurso em apreço, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e defendendo, no mérito, culpa exclusiva de terceiro e ausência de responsabilidade pelo evento tido como danoso, bem como a ausência de danos materiais e morais e a exorbitância do valor arbitrado a título indenizatório.

Preambularmente, considerando que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito do apelo, será junto a este apreciada.

Feito esse introito, entendo que o recurso
não merece
provimento.

Por integrar a cadeia de consumo, a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote, dada a previsão contida no art. 7o, parágrafo único do CDC,
in verbis
:

“Art. 7o. [...] Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
”

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACOTE DE VIAGEM INCLUINDO INGRESSOS PARA OS JOGOS DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LEGITIMIDADE DA AGÊNCIA QUE COMERCIALIZA O PACOTE. ALTERAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.
1.- A agência de viagens que vende pacote turístico responde pelo dano decorrente da má prestação dos serviços.
2.- A intervenção deste Tribunal para a alteração de valor de indenização fixado por danos morais se dá excepcionalmente, quando verifica-se exorbitância ou irrisoriedade da quantia estabelecida, o que não ocorre no caso concreto. Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no REsp 850.768/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 23/11/2009)

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva ou culpa exclusiva de terceiro, na medida em que as autoras negociaram exclusivamente com a agência de turismo e dela adquiriram o pacote de viagem que abrangia o voo cancelado, o que revela a responsabilidade solidária da ré.

A tese de ausência de dano material também não merece acolhimento, posto que as autoras comprovaram suficientemente o desfalque patrimonial decorrente dos investimentos realizados para a viagem que não se concretizou.

Com relação aos danos morais, é evidente que os transtornos suportados pelas autoras com o cancelamento da viagem programada com antecedência, para cuja realização investiram consideráveis esforços, ultrapassaram a esfera do que razoavelmente se espera do convívio social, repercutindo na esfera personalíssima das demandantes de forma a caracterizar prejuízo indenizável.

Quanto ao valor da indenização correspondente, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, se revela proporcional e adequada às finalidades almejadas, além de compatível com o patamar praticado por esta Corte em casos correlatos,
considerando que a compensação será rateada entre as três vítimas do evento danoso
, o que inviabiliza a pretendida redução.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e majoro a verba honorária ao patamar de 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021